Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Efeito suspensivo. Provas. Legítima defesa. Desclassificação. Semiliberdade.

1 - Não havendo situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 – Provada a autoria do ato infracional – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - e o animus necandi, pelos depoimentos das testemunhas, da vítima, laudo pericial e confissão qualificada do adolescente, na delegacia, aplica-se a medida socioeducativa.

3 – A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, sobretudo se as circunstâncias pessoais não são favoráveis e ele registra passagem pela VIJ.

4 – Apelação não provida.